Tribunal: STF
Processo: ARE 1417078
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA EQUIPARAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS AOS CRIMES HEDIONDOS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DAS LEIS DE REGÊNCIA QUE EQUIPARAM O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AOS DE NATUREZA HEDIONDA, COM EXCEÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, CUJO TRATAMENTO DIFERENCIADO FOI EXCEPCIONADO PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL AO ELABORAR A LEI 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). CRIME QUE REMANESCE COMO EQUIPARADO AO HEDIONDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LV e LVII, da CF. 



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é possível nesta fase processual. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.327.961, de minha relatoria, o ARE 1.324.505, Rel. Min. Luiz Fux, e o ARE 1.324.769-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental desprovido.



    4. E mais: o acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com o entendimento assentado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, “como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado”. No mesmo sentido: HC 215.785, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 215.786, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 215.831, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 215.789/SP, de minha relatoria; HC 215.771-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o HC 215.182-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator